Tribunal: STF
Processo: Rcl 47256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Elsa Laire Dallacqua, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição da República e no artigo 988, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura nº 0600510-13.2020.6.14.0018, à alegação de afronta ao entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADCs 43, 44 e 54, bem como violação da Súmula Vinculante nº 10.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, a reclamante relata que o Juiz Eleitoral da 18ª Zona Eleitoral de Altamira/PA (Município de Vitória do Xingu/PA) deferiu seu registro de candidatura ao cargo de Vereadora, nas eleições de 2020.
    O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, a seu turno, indeferiu o registro, ante a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, em virtude de condenação criminal, proferida por órgão colegiado, pelo crime tipificado no art. 339 do Código Penal. Mantida a inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao negar seguimento ao recurso especial (ato reclamado).
    3. Alega a reclamante equivocada a inelegibilidade suscitada, porquanto, além de não ter transitado em julgado a decisão condenatória, se refere ao crime de denunciação caluniosa, não incluído como causa apta a atrair a incidência do art. 1º, I, e, item 1, da LC nº 64/1990, por se caracterizar como “crime contra a Administração da Justiça e não contra a Administração Pública”.
    4. Sustenta que as hipóteses de inelegibilidade devem ser interpretadas de forma objetiva e restrita, “não sendo possível estender o seu campo de incidência para alcançar situações e circunstâncias que não estão abrangidas pela norma incidente”.
    5. Aduz violado, pela decisão reclamada, o entendimento do STF firmado nas ADCs 43, 44 e 54, ao consignar a ausência de condição de elegibilidade mesmo estando a reclamante em pleno gozo de seus direitos políticos, ante a presunção de inocência, decorrente da ausência de trânsito em julgado da decisão condenatória.
    Assevera, no ponto, que deve prevalecer a presunção de inocência, “inclusive para os fins eleitorais”, de modo que “não há que se falar em qualquer causa de inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade inerente à candidatura da Reclamante, que deveria ter sido deferida”.
    6. Defende desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, tendo em vista que a decisão reclamada, ao deixar de aplicar o entendimento assentado pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, realizou controle de constitucionalidade sem observar a cláusula de reserva de plenário.
    7. Requer “seja cassada liminarmente, a decisão reclamada que considerou a inelegibilidade da Reclamante e negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela mesma, até a decisão final no bojo desta Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF , art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte), bem como às ADCs 43, 44 e 54, cuja ementa transcrevo:
    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame de recurso especial, perante o Tribunal Superior Eleitoral:
    “O Tribunal Regional indeferiu o registro de candidatura da Recorrente pela incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990, em virtude de condenação criminal, em segunda instância, pelo crime tipificado no art. 339, caput, do Código Penal. 
    Para a configuração da inelegibilidade prescrita na norma referenciada é indispensável o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado; ii) condenação por crime que não seja culposo ou de menor potencial ofensivo e decorrente de crime de ação penal privada; e iii) condenação que não esteja suspensa ou anulada por força de decisão judicial, nos termos do art. 26-C da Lei 9.504/1997. 
    No caso, consta dos autos certidão lavrada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará na qual atesta unicamente que a Recorrente tem contra si decisão criminal condenatória proferida por órgão judicial colegiado pela prática de crime de denunciação caluniosa – sujeita a pena de reclusão, de dois a oito anos, e multa –, e capitulada como crime contra a Administração da Justiça, ou seja, delito que se subsume à hipótese de crime contra a Administração Pública. Além disso, inexiste notifica que a decisão esteja suspensa ou anulada. Desse modo, indubitável a incidência da restrição à capacidade eleitoral passiva da candidata. 
    Por fim, “o reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas apenas estar ausente o requisito objetivamente fixado pelo Legislador para o exercício regular do jus honorum”. AgR-Respe 5217 (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 16/6/2017). 
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com base no art. 36, § 6º, do RITSE.”
    4. O andamento do referido recurso especial, bem como o documento juntado pela reclamante (edoc. 5, fl. 171) revelam o trânsito em julgado da decisão reclamada em 13.12.2020, com a certificação de “baixa definitiva” dos autos.
    5. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 07.5.2021 , a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    6. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora